Tribunal: TJES
Processo: 5000531-98.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-98.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA MARIA BAZONI BROETTO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000531-98.2022.8.08.0044

Recorrente: TERESA MARIA BAZONI BROETTO

Recorrido(a): BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

I. CASO EM EXAME

1.
Teresa Maria Bazoni Broetto ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais contra Banco C6 Consignado S.A.

2.
A autora alegou não ter contratado os empréstimos consignados de números 010017812097 e 010018651913, requerendo a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

3.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, revogou a tutela de urgência e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

4.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença ao argumento de que as assinaturas nos contratos apresentados pelo recorrido são falsas e não condizem com sua assinatura.

5.
O banco recorrido apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos de defesa e pugnando pela improcedência do recurso da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado apresentados pelo banco recorrido demanda a produção de prova pericial grafotécnica, o que implicaria a incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A análise da (i)legalidade da contratação, especialmente no tocante à autenticidade das assinaturas, exige a produção de prova pericial grafotécnica.

8.
A Lei nº 9.099/95 (art. 3º) estabelece que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade.

9.
No caso concreto, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica, uma vez que há semelhanças nas assinaturas e a parte recorrente nega ter celebrado o negócio jurídico.

10.
Embora o valor referente ao contrato tenha sido creditado na conta bancária da autora, o que pode gerar dúvida, a incerteza sobre a autenticidade das assinaturas requer uma análise técnica aprofundada, incompatível com a celeridade e simplicidade do rito dos Juizados.

11.
A necessidade de perícia grafotécnica, em face da complexidade da prova, é matéria de ordem pública que afasta a competência dos Juizados Especiais. Precedentes do TJMG (Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001) corroboram esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
De ofício,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA
do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda.

13.
Em consequência,
ANULO
a sentença proferida e
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

14.
Fica
PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela parte recorrente.

15.
Sem condenação em custas e honorários, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

"
A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando demandar a realização de perícia grafotécnica em face da ausência de falsificação
ictu oculi
e da complexidade probatória, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de causa de maior complexidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 43 e 51, II; CPC, arts. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relatora: Des. Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)